Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. NÃO CUMPRIDO O ÔNUS PROBATÓRIO DA NATUREZA SALARIAL DO VALOR CONSTRITO. “MÍNIMO EXISTENCIAL” PRESERVADO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação da penhora de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, sob a alegação de serem de natureza salarial.
2. Fatos relevantes. (i) a execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) teria sido ajuizada em 10 de março de 2022 e o devedor (agravante), apesar de ter sido citado por edital, somente compareceu aos autos em 24 de junho de 2024. (ii) o devedor limitou-se a alegar genericamente a respeito da impenhorabilidade sob a fundamentação de se tratar de verba de natureza salarial, violação ao mínimo existencial e ao princípio da menor onerosidade, sem qualquer comprovação da origem da verba constrita no importe de R$ 1.509,51 e R$ 55,71. (iii) o e. Juízo de origem determinou a intimação do devedor para apresentar documento apto a comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada na conta do Banco de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, por supostamente se tratar de verba de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
5. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar.
6. No caso concreto, a alegação da parte agravante de que os valores bloqueados possuem natureza salarial não foi satisfatoriamente comprovada. E não foram apresentados os extratos bancários que pudessem demonstrar a origem dos valores bloqueados, tampouco colacionadas evidências de efetiva afetação ao “mínimo existencial” da parte devedora com a manutenção da penhora.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797 e 833, inc. IV, 854, § 3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475 /MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3.10.2018; TJDFT, acórdão 1919539, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 27.9.2024; TJDFT, acórdão 1950600, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.12.2024; TJDFT, acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, PJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, PJe 23.9.2021.